Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-14.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. O princípio da boa fé objetiva veda o chamado "venire contra factum proprium" decorrendo daí que ninguém pode contrariar um comportamento praticado anteriormente,

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. O princípio da boa fé objetiva veda o chamado "venire contra factum proprium" decorrendo daí que ninguém pode contrariar um comportamento praticado anteriormente, pois tal mudança de orientação, quebra a expectativa antes gerada, com ofensa à lealdade contratual. 3. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada uma das partes envolvidas no litígio arcar com a responsabilidade assumida no acordo de vontades, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005980-14.2019.8.26.0302, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
WELLINGTON PAVANELLI, são apelados LEONEL LUZ VAZ MORENO FILHO e
DIEGO ANDRADE CAROLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 3a vara cível
Apte : Walter Wellington Pavanelli
Apdos : Leonel Luz Vaz Moreno Filho e outro
Juíza de 1o grau: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.846
EMENTA: BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO
REDIBITÓRIA.
VÍCIO
OCULTO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS. 1. O criterioso comando na realização da
prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela
para a boa prestação jurisdicional. 2. O princípio da boa fé objetiva
veda o chamado "venire contra factum proprium" decorrendo daí
que ninguém pode contrariar um comportamento praticado
anteriormente, pois tal mudança de orientação, quebra a
expectativa antes gerada, com ofensa à lealdade contratual. 3. O
contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e
soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes,
prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada uma
das partes envolvidas no litígio arcar com a responsabilidade
assumida no acordo de vontades, sob pena de enriquecimento
indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 146/152 que julgou improcedente a pretensão formulada,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cercamento de defesa, em razão da
necessidade da oitiva do intermediário responsável pela concretização do
negócio, não se justificando o sentenciamento antecipado do feito, sob pena de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, aduz que
não tinha condições de verificar previamente a existência de defeitos na
embarcação, pois somente teve acesso aos documentos e revisões com o
recebimento do bem. Insiste que restou evidenciada a venda de equipamento
defeituoso, justificando a procedência da pretensão formulada na esteira do que
preconiza a legislação. Insiste na responsabilidade dos réus que tinham pleno
conhecimento dos problemas existentes, e, mesmo assim ocultaram essa
informação. Pede a procedência do pedido indenizatório formulado, com a
inversão dos encargos sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a dilação probatória pretendida era absolutamente prescindível ao
deslinde da questão que já se encontrava em condições para ser posta em
julgamento.
Isto porque, não há se falar em imprescindibilidade da
produção de prova oral, como pretende o apelante, pois desnecessária a oitiva de
testemunha para a adequada análise do feito.
A dilação probatória pretendida não se mostra
pertinente, uma vez que a lide já se encontrava em condições para ser posta em
julgamento.
Isto porque, a eminente magistrada, destinatária final
da prova, apenas fez adequado e sensato uso da faculdade contida no artigo
370, do CPC, cabendo a ela decidir sobre a necessidade de produção da prova
oral.
Ora, atento ao norte contido no artigo 370, do Código
de Processo Civil, cabe ao juiz efetivamente comandar a instrução do processo,
determinando a realização das provas essenciais e indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, pois, como observa o insigne processualista e
desembargador JOÃO BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Em suma, se a realização das provas elencadas pelo
recorrente em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a
formação do livre convencimento do magistrado sentenciante, não há que se falar
em necessidade de dilação probatória e nem do reconhecimento de cerceamento
de defesa se a prova pretendida em nada iria comprovar além do que restou
demonstrado pelos elementos constantes dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
4
Dessa forma, deve ser afastada a alegação de
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida era, além de
protelatória, absolutamente prescindível ao deslinde da questão posta em
julgamento, para o qual bastavam as provas documentais produzidas nos autos.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de indenização fundada em alegado
vício redibitório apurado após a entrega de uma Lancha Phantom 300, ano 2010,
negociada entre as partes.
Sustenta o apelante que a embarcação possui vício
oculto consistente em falhas no sistema elétrico, além de outros defeitos que os
réus se recusam a assumir.
Respeitada a combatividade do ilustre subscritor das
razões recursais, não se mostra possível o reconhecimento da procedência do
pedido indenizatório formulado.
Isto
porque,
andou
bem
a
ilustre
magistrada
sentenciante ao resolver a lide, nos seguintes termos:
“Segundo relatado na inicial, o autor interessou-se pela embarcação.
"Após a primeira análise documental da embarcação o requerente
interessado marcou de ir visitar a embarcação na sede do
intermediário de modo que se gostasse fecharia o negócio.
Quando da visita a sede da empresa o requerente olhou a
embarcação, todavia, não foi possível testá-la em água, pois a maré
não estaca em condições de navegabilidade".
Logo após sair do local, recebeu contato do intermediário,
informando que havia outras pessoas interessadas no bem e, como
estava interessado, formalizou proposta de compra, mesmo sem
realizar qualquer teste, tendo efetuado o pagamento do sinal.
Na sequência, recebeu a minuta do contrato o pode verificar que no
mesmo não havia qualquer ressalva ao fato de que "não havia sido
realizado o reste em água da embarcação". Alertou tal fato ao
intermediário e pediu alteração da minuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
5
"Todavia, acreditando ser erro formal por já ter contratado o frete
para retirada da embarcação, o requerido deu continuidade no
contrato (carregamento da embarcação e pagamento do saldo
remanescente de R$ 169.000) enquanto o contrato era corrigido"
(sic fls. 12).
"Importante mencionar que o pagamento do restante seria realizado
quando da retirada do barco, e mediante última vistoria do
intermediário, pois após da visita do requerente até o efetivo envio,
passaram-se 10 (dez) dias que o barco ficou sob os cuidados da
intermediária/v0endedor sendo visitado por mais pessoas (conforme
se verificou das conversas juntadas em anexo) podendo causar
danos a embarcação.
Assim, no dia da retirada (10/06/2019) o intermediário vistoriou a
embarcação e deu a ordem para transferência dos valores, sendo
certo que a embarcação somente poderia ser carregada mediante o
pagamento do restante".
Diante desta narrativa, algumas considerações merecem ser feitas.
O autor, segundo se depreende dos autos, é mecânico e, ainda que
não trabalhe com embarcações, não pode ser considerado pessoa
inexperiente quando o assunto refere-se a veículos e ao seu
funcionamento.
Seguindo, verifico que ele foi ao local onde estava a embarcação
antes de iniciar o processo de aquisição e ali teve acesso a sua
documentação (e, portanto, teve ou deveria ter tido ciência das
revisões e manutenções a que ela se submeteu).
Mesmo sem realizar testes na embarcação, optou por realizar o
pagamento do sinal, pois considerava vantajosa a compra (segundo
o autor, o valore estava bastante abaixo daquele de mercado). Na
sequência, recebeu minuta em que não constava qualquer garantia
do vendedor (muito pelo contrário) e seguiu com o pagamento,
confiando a retirada do bem ao intermediário. Não realizou qualquer
vistoria pessoal, embora soubesse da importância de fazê-lo (como
dito, o autor é mecânico e tem uma oficina).
Nada há nos autos que demonstre terem os réus ofertado a venda
uma embarcação em perfeitas condições. Veja-se que em réplica o
autor confirma que a oferta de um bem " todo revisado, pronto para
navegar", foi feita pelo intermediário e não pelos vendedores (fls.
131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
6
Assim, se por um lado não vislumbro má-fé de qualquer das partes
na negociação, por outro concluo que o autor agiu de maneira
negligente, confiando no intermediário, que fez as ofertas relativas
ao bem e suas condições, efetuou as vistorias e conduziu a
elaboração da minuta de contrato.
E embarcação já tinha mais de nove anos de uso quando da compra
apresentando, assim, desgaste natural pelo uso. O comprador
dispensou as cautelas que lhe seriam exigidas no momento da
escolha do bem, tendo assim assumido o risco por eventuais vícios
que viesse a experimentar.
Adquiriu o bem com considerável tempo de uso no estado e se
houve algum problema com a oferta, deve voltar-se contra o
intermediador e não contra o vendedor.” (fls. 148/150)
Da leitura do recurso, sem razão o apelante, pois ele
mesmo consentiu com os termos pactuados, realizando o pagamento, por
vontade própria dos valores convencionados, sem a efetiva realização do teste da
embarcação em água, o que se mostra, imprescindível, para qualquer pessoa
que adquire um barco, especialmente para o autor, experiente mecânico.
Dito isso, importa trazer à colação a ideia da 'supressio'
entendida pela doutrina moderna como uma das figuras parcelares do princípio
da boa fé objetiva que veda o chamado "venire contra factum proprium" que
significa vir contra um fato próprio, decorrendo daí que ninguém estaria
autorizado a contrariar um comportamento por si mesmo praticado anteriormente,
pois tal mudança de orientação, quebra a expectativa antes gerada, com ofensa à
lealdade contratual.
Constitui a 'supressio' figura nova idealizada na
aplicação do tempo e na consequente implicação da perda de uma situação
jurídica subjetiva. É caracterizada pelo comportamento de uma parte que impõe
ao outro contratante a representação de que o direito não mais seria exercido.
Inafastável, assim, a expectativa da vedação ao comportamento contraditório.
Vale a pena trazer à colação, julgado desta Corte de
Justiça:
“Com efeito, a impedir a restituição em epígrafe, tem-se o
fenômeno da “SUPRESSIO”, derivação do princípio da boa-fé
objetiva,
que
consoante
nos
ensina
LUIZ
RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
7
WAMBIER, “significa o desaparecimento de um direito, não
exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro
contratante ou naquele que se encontra no outro polo da
relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido.
Pode-se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do
direito de se omitir, mantendo comportamento reiteradamente
omissivo, seguido de um surpreendente ato comissivo, com
que já legitimamente não contava a outra parte.” (In, Revista
dos Tribunais 915/280).
Para
melhor
compreensão
de
epigrafado
fenômeno
e
demonstração da pertinência de sua aplicação para solução do
caso em tela, necessária a transcrição dos seguintes
ensinamentos de ANTÔNIO LOPES DE CARVALHO FILHO
(Graduado em Direito pela UFJF, Acadêmico da Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro), expostos em sua
monografia “A BOA-FÉ COMO ELEMENTO INTEGRADOR DO
CONDOMÍNIO EDILÍCIO”, posto que manifestados de forma
clara e objetiva:
“2.4) A supressio e a surrectio como técnicas de resolução de
conflitos. A boa-fé como elemento integrador das relações
intersubjetivas, traz um importante mecanismo de resolução de
conflitos, que por outros meios não encontre soluções
adequadas à substancialidade do litígio, trata-se da supressio e
da sua forma correlata que é a surrectio. A supressio é um
mecanismo jurídico baseado na boa-fé que enfraquece o poder
vinculativo de um direito quando esse, por não ter sido
exercido em um lapso temporal considerável, mas que ainda
não tenha sido atingido pela prescrição ou decadência tenha o
seu exercício como contrário à confiança que a contraparte
tenha legitimamente criado. Jürgen Schmidt, considera a
supressio uma lex generalis que irá agir em todo espaço que
não tenha regulação temporal específica, ou seja, será ela
subsidiária às formas de prescrição e decadência.
2.5) Atuará da seguinte forma, ora fará desaparecer um direito
que não corresponda à efetividade social é a supressio,
propriamente dita ora fará surgir um direito não existente antes,
juridicamente, mas que, na efetividade social, era tido como
presente é a surrectio, que para esse trabalho será mais
desenvolvida.” (In, Revista Ética e Filosofia Política No 15
Volume
2
Dezembro
de
2012).
(Ap.
c/
Revisão
no
0000773-57.2013.8.26.0562,
rel.
JOSÉ
APARÍCIO
COELHO
PRADO NETO, 9a Câm. Direito Privado, j. 29/04/14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
8
No mais, emerge cristalino dos autos que as partes
assumiram obrigações específicas e inexistindo qualquer óbice que possa
infirmar as condições que foram livremente firmadas pelas partes, incide, na
hipótese, a regra do 'pacta sunt servanda' como preleciona ORLANDO GOMES,
("CONTRATOS", 5a ed., pág. 44):
"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter
a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
E, com suporte no ensinamento do mestre SÍLVIO DE
SALVO VENOSA (in "Direito Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As
obrigações
correspectivas
dos
contratos
bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo, art.
1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar carreado
apenas a uma das partes não retira sua natureza bilateral. Há
interdependência de deveres, claramente percebida na compra
e venda e na locação por exemplo. A exceptio, exceção do
contrato não cumprido, só tem aplicabilidade nos contratos
dessa espécie. Não é admitida nos contratos unilaterais, porque
todo o peso do contrato onera só uma das partes. Esta nada
tem a exigir da outra.
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio.
Permite a lei que o contratante suste sua parte no cumprimento
até que o outro contratante perfaça a sua. É uma 'exceção'
tratada dentro do princípio romano de que a exceptio é uma
forma de defesa.
O contratante opõe essa exceção como forma de se defender
contra o outro contratante inadimplente. É exceção de mérito.
Com essa oposição, o contratante logra apor um obstáculo
legal à exigência de seu cumprimento, pelo não cumprimento
da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-14.2019.8.26.0302 -Voto no
9
em falta esteja a exigir indevidamente o cumprimento do
contrato. Esse é justamente o âmago da questão, a ser
examinado pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante
está em dia com o cumprimento de suas obrigações, pode
validamente exigir que o outro cumpra a avença no que lhe
couber.
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio das
partes no cumprimento do contrato, fundamentalmente em
razão da equidade, portanto. É uma aplicação do princípio da
boa-fé que deve reger os contratos, por nós já referido".
E, se os litigantes aquiesceram com o ajuste, cada
uma deve arcar com o adimplemento das obrigações assumidas.
Dessa forma, a conduta da apelante não se coaduna
com a imputação da responsabilidade dos apelados, justificando-se a
improcedência do pedido de indenização formulado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pelo vencido para 15% do valor atribuído à
causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica